Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMAR LUIZ KOENIGKAN, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou questão de ordem arguida em sede de cumprimento de sentença, requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante à reparação de danos ao erário e multa por ato de improbidade administrativa. Em razão da superveniente promulgação da Lei 14.230/21, alterando a Lei 8.429/92, o executado pretendeu o reconhecimento da prescrição intercorrente e retroativa ainda na fase de conhecimento. Pugnou ainda pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a alegação de prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 34100248. Pedido liminar indeferido (ID 34558011). Contrarrazões da NOVACAP e do MINISTÉRIO PÚBLICO pelo desprovimento (ID 35347132 e 36225465). A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 37018996). Antes do julgamento de mérito, sobreveio o julgamento, com repercussão geral, do ARE 843.989, Tema 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa oportunidade, concluiu-se pela irretroatividade da inovações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa. Ante a superveniência de precedente vinculante, foi oportunizada a manifestação das partes. O agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 39051384). Sobreveio manifestação dos agravados ratificando as manifestações anteriores e pelo desprovimento do recurso, aplicando-se as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (ID 38782165 e 38939358) É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O primeiro réu requereu a instauração de questão de ordem, sob o argumento de que as alterações promovidas na Lei n.o 8.429 de 1992 deveriam ser aplicadas no presente feito, em especial quanto à prescrição intercorrente na fase de conhecimento (ID 111562232). Intimados, os autores arguiram que as alterações supracitadas entraram em vigor quando a fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual não seria possível a alteração do título executado (ID 115229420 e ID 117313652). Com razão os autores, uma vez que a Lei 14.230 de 2021, a qual promoveu alterações na Lei n.o 8.429 de 1992, entrou em vigor em 26/10/2021, tendo o trânsito em julgado da fase de conhecimento do presente feito ocorrido em 26/08/2019 (ID 71400158). Ressalta-se que não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o teor do título executivo, ainda que no caso de alteração legislativa superveniente, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 111562232.” Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, a decisão foi fundamentada na impossibilidade de reconhecer eventual prescrição retroativa e na fase de conhecimento e decorrente de lei posterior: “A irresignação carece de plausibilidade, uma vez que contraria princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que somente a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) Eventual entendimento em contrário, representaria verdadeira anistia aos condenados por atos de improbidade, no entanto não teria sido essa a intenção do legislador.” No curso do processo e antes do julgamento de mérito, sobreveio o julgamento do ARE 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal corroborou o entendimento antes manifestado e pela impossibilidade de aplicação retroativa das inovações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, fixando as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" Por se tratar de precedente vinculante, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário, e não havendo elemento que diferencie o presente caso do leading case, impõe-se o desprovimento do recurso. Por fim, o art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a competência para, monocraticamente, negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator